Tribunal: STF
Processo: HC 252619
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.2.2025, por Emerson Ramayana Novaes Silva de Araujo, advogado, em benefício de Thiago Dias da Silva, contra decisão pela qual, em 10.2.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 979.659/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 28.1.2025, pela apontada prática do crime tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em 29.1.2025, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na “gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal” (fl. 20, e-doc. 2). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2020926-94.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 31.1.2025, a Relatora, Desembargadora Ely Amioka, indeferiu a liminar requerida e requisitou informações à autoridade judiciária apontada como coatora (e-doc. 7).



    4. Contra essa decisão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 979.659/SP. Em 10.2.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Assentou-se não ter sido evidenciado constrangimento ilegal ou teratologia na decisão impugnada (e-doc. 6). A decisão transitou em julgado em 19.2.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, por não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade. 



    Alega que a “quantidade e variedade de drogas, não é impeditivo da concessão da Liberdade Provisória, pois a mera alusão à quantidade da droga em poder do acusado e à forma de seu acondicionamento não é suficiente para demonstrar a periculosidade do agente” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Observa que “um copo de vidro pesa 185g e um pote de vidro mais ou menos com a mesma característica dos apreendidos pesa 276g”. Acrescenta imagens e afirma que “a foto retirada dos autos em que o total do peso da droga apreendida é de 1171,6g[,] conforme consta no laudo preliminar acostado às 
fls. 19 (...), como se vê a droga foi pesada com as embalagens e potes de vidro. Mesmo que este total de peso fosse somente da droga, ainda assim caberia a concessão da liberdade provisória segundo a jurisprudência” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assinala que o paciente seria “primário de bons antecedentes e está no distrito da culpa por ter residência fixa e ocupação lícita. Além de ter promessa de emprego conforme declaração em anexo o paciente possui ensino superior completo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta ilegalidade na prisão em flagrante pela pretensa violação de domicílio e assevera não constar registro nos autos da suposta denúncia anônima. Argumenta ser muito “fácil descrever características de uma pessoa depois que a prende! Eles tinham registrado as características do suspeito antes de partir para diligência?” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que a denúncia anônima sobre um delito não é suficiente para ensejar fundada suspeita e autorizar a realização de busca pessoal ou ingresso no domicílio, sem mandado judicial (fl. 8, e-doc. 1). 



    Salienta que, apesar de ter sido registrado que a entrada foi autorizada pelo paciente, “na verdade não foi, pois, o indiciado em entrevista pessoal com este patrono, afirmou que não deixou os policiais entrarem em sua residência o que fizeram a força o segurando pelo braço e tomando as chaves de sua casa que estava em seu bolso da calça. Policiais devem gravar autorização de morador para entrada na residência, decide Sexta Turma do STJ” (fl. 8, 
e-doc. 1).



    Cita a teoria dos frutos da árvore envenenada e defende ser hipótese de trancamento da ação penal por pretensa ilegalidade das provas decorrentes da violação de domicílio (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. Seja afastada a súmula 691 do STF diante da manifesta ilegalidade. 



    2. A concessão de MEDIDA LIMINAR tendo em vista a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris elementos da impetração que indica a existência do constrangimento ilegal, para conceder ao paciente a LIBERDADE PROVISÓRIA sem decretação de fiança, com medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP a critério de Vossa Excelência, expedindo-se o alvará de soltura.



    3. No mérito do presente writ o relaxamento da prisão em flagrante com fulcro no art. 5º, LXV, da Constituição Federal do Brasil de 1988, expedindo o alvará de soltura. 



    4. Seja a ação penal trancada por ausência de justa causa, expedindo-se o alvará de soltura” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 979.659/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 10.2.2025. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2020926-94.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 19.2.2025.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Assim, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, em 29.1.2025, com os seguintes fundamentos:



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 
nº 11.343/06) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. 



    Comparecem nesta unidade de Polícia Judiciária os Policiais Civis Thiago Emidio Gattei e Wellington Dos Santos, ora cadastrados como Condutor e Testemunha, informando que a equipe recebeu denúncia anônima de tráfico de drogas com a venda de ‘ice’ e ‘flor de maconha’ na Rua São Paulo, 01, Jardim Cristal, praticado por um indivíduo jovem, branco, magro, cabelo liso e barba serrada (sic). 



    A equipe então efetuou diligências, em dias alternados, com viatura descaracterizada, no local da denúncia. Nesta data, em diligência visualizaram um indivíduo, com as características acima descritas e decidiram pela abordagem. Abordado, o suspeito foi identificado como sendo THIAGO DIAS DA SILVA, com o suspeito foi localizado. 



    Indagado, confessou que realiza o tráfico de entorpecentes, notadamente a venda de ‘maconha’ de boa qualidade e franqueou a entrada da equipe no imóvel. No interior da casa, dentro da geladeira, foram localizados os entorpecentes. O próprio THIAGO DIAS DA SILVA indicou que em cima da estante guardava o dinheiro oriundo da venda dos entorpecentes, sendo localizado R$. 2.000,00 (dois mil reais). Além disso, o aparelho de telefone celular THIAGO DIAS DA SILVA foi apreendido. Realizada a contagem do entorpecente constatou-se que THIAGO guardava 5 frascos de vidro e cinco embalagens plásticas contendo significativa quantidade de maconha. Foram encontrados mais de 1 quilo de maconha com o indiciado.



    Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, é suficiente para a caracterização da mercância ilícita de drogas – com o que foi periciado e aferido pelo laudo seria possível fazer quantidade de porções que se mostra para além do necessário e ordinário ao consumo individual (indicando a finalidade de mercância). Apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente; uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente; e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, 
j. 26/10/2017).



    Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. 



    Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). 



    Aliás, vale destacar que, embora seja crime sem emprego de violência ou grave ameaça, o tráfico de drogas trata-se de crime grave, equiparado a hediondo e que, por determinação constitucional, merece tratamento diferenciado. 



    Ressalto que, embora primário, a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade.



    (...) Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública” (fls. 19-20 , e-doc. 2). 



    11. Em 31.1.2025, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2020926-94.2025.8.26.0000 foi indeferida pela Relatora, Desembargadora Ely Amioka, do Tribunal de Justiça de São Paulo, nestes termos: 



    “A medida liminar em Habeas Corpus somente é cabível quando o constrangimento ilegal for manifesto, detectado de imediato através do exame sumário da inicial e dos documentos que a instruem, o que não ocorre no presente caso. 



    Ao que consta foram apreendidos: 01 balança digital pequena; 
01 telefone celular da marca 'Apple'; Frascos de vidro e invólucros plásticos contendo maconha (1171,6 gramas); e a quantia de R$2.000,00 em dinheiro (fls. 14 e 18/20 dos autos originários). 



    É impossível se admitir pela via provisória da decisão liminar a pronta solução da questão de fundo, sendo certo que essa medida não se presta a antecipar a tutela jurisdicional. 



    Processe-se e oficie-se solicitando a senha de acesso aos autos principais (se houver), bem como informações detalhadas, que deverão ser complementadas oportunamente, em havendo ocorrência importante na tramitação processual” (fl. 2, e-doc. 7). 



    12. Na decisão objeto da presente impetração, buscou-se a revogação da custódia cautelar, com os argumentos de falta dos requisitos do 
art. 312 do Código de Processo Penal. Alegou-se “nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio realizada sem fundadas razões e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas dela derivadas” (fl. 1, e-doc. 6). A impetração foi indeferida liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que assentou:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...) In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    O mesmo se pode dizer em relação à fundamentação da segregação cautelar, tendo em vista que consta no ato coator (fl. 15):



    Ao que consta foram apreendidos: 01 balança digital pequena; 01 telefone celular da marca 'Apple'; Frascos de vidro e invólucros plásticos contendo maconha (1171,6 gramas); e a quantia de R$2.000,00 em dinheiro (fls. 14 e 18/20 dos autos originários).



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 6).



    13. Extrai-se da decisão do juízo de origem que a constrição da liberdade do paciente foi imposta com fundamento na gravidade concreta da conduta, “a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal” (fl. 20, e-doc. 2). 



    Foi realçado, depois de denúncia anônima de tráfico de drogas, que a equipe policial realizou diligências no local da apontada prática delitiva, em que “visualizaram um indivíduo, com as características acima descritas e decidiram pela abordagem. Abordado, o suspeito foi identificado como sendo THIAGO DIAS DA SILVA, com o suspeito foi localizado. Indagado, confessou que realiza o tráfico de entorpecentes, notadamente a venda de ‘maconha’ de boa qualidade e franqueou a entrada da equipe no imóvel”. Foi apreendida a quantia de R$ 2.000,00 e, após “a contagem do entorpecente, constatou-se que THIAGO guardava 5 frascos de vidro e cinco embalagens plásticas contendo significativa quantidade de maconha” (mais de 1kg) 
(fls. 19-20, e-doc. 2). 



    Os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva foram ressaltados nas informações prestadas pelo juízo de origem ao Tribunal estadual , em 31.1.2025, nestes termos:



    “Na fase do artigo 310 do Código de Processo Penal, a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva, conforme fundamentação constante da decisão de fls. 35/37, em especial em razão da gravidade concreta dos fatos, a quantidade de drogas ser suficiente para a caracterização da mercancia ilícita e ausência de comprovação de exercício de atividades lícitas” (e-doc. 9). 



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, não se demonstram teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar do paciente. 



    A constrição da liberdade do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, levando em conta a quantidade de entorpecente (mais de 1kg de maconha) e a gravidade concreta do crime, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.832-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. (...) 4. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva respaldam a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 5. O fato de a paciente ser mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto. 6. Os contornos do caso, especialmente ante informações da prática do tráfico no interior da residência, somados ao histórico criminal da paciente, ora agravada, e a falta de demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados da criança desautorizam a concessão do benefício. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 245.047-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC n. 185.408, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2020).



    15. A instância de primeiro grau considerou o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelo juízo de origem e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    17. As alegações da defesa em relação à ilicitude do ingresso policial na residência do paciente e das provas obtidas não foram debatidas pelo Tribunal estadual nem pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a apontar a supressão de instância e a afastar o alegado constrangimento ilegal. Também não há demonstração, de plano, de que o alegado pelo impetrante possa prevalecer.



    Registre-se que, para apreciar e decidir sobre o alegado, haveria supressão de instância e necessidade de reexame do acervo 
fático-probatório, o que não é juridicamente admissível em habeas corpus. 



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 231.045-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Violação de domicílio. Alegação de nulidade. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. As alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.493-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2022).



    18. Não há elementos nos autos a comprovar situação de ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se o óbice antes apontado.



    19. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento em relação aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    20. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    21. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



     Relatora